Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-42.2024.8.26.0159
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
ção das custas. Deserção corretamente reconhecida. Desnecessidade de indicação, pelo juízo, do valor exato a ser recolhido, bastando os parâmetros, tratando-se de simples cálculo aritmético. Prazo para desocupação do imóvel. Ausência de motivo para suspensão. Mero inconformismo da parte. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000059-42.2024.8.26.0159; Relator (a): Carlos Eduardo Borges Fantacini; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Cunha - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2026; Data de Registro: 30/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Despejo para Uso Próprio

Relator(a):

Carlos Eduardo Borges Fantacini

Comarca:

Cunha

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2026

Data de publicação:

30/05/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Pedido de suspensão do julgamento e dos efeitos da sentença. Descabimento. Rescisão contratual já acobertada pelo trânsito em julgado. Preparo recursal. Intimação regular e suficiente para complementação das custas. Deserção corretamente reconhecida. Desnecessidade de indicação, pelo juízo, do valor exato a ser recolhido, bastando os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Pedido de suspensão do julgamento e dos efeitos da sentença. Descabimento. Rescisão contratual já acobertada pelo trânsito em julgado. Preparo recursal. Intimação regular e suficiente para complementação das custas. Deserção corretamente reconhecida. Desnecessidade de indicação, pelo juízo, do valor exato a ser recolhido, bastando os parâmetros, tratando-se de simples cálculo aritmético. Prazo para desocupação do imóvel. Ausência de motivo para suspensão. Mero inconformismo da parte. EMBARGOS REJEITADOS.